Tribunal: TJDFT
Processo: 0702063-69.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCONFORTO E TEMOR COMPROVADOS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade foram devidamente comprovadas, ficando cristalino o fato de que o réu, de forma livre e consciente, ameaçou a ofendida afirmando que iria mata-la.
2. Não se sustenta a alegação da defesa de que as palavras proferidas pelo acusado não teriam causado temor ou medo à vítima. Ao contrário, pois o conjunto probatório colhido dos autos é suficiente para demonstrar o desconforto e medo sofrido pela vítima em razão da ameaça proferida pelo réu, sendo, inclusive, decretadas as medidas protetivas cabíveis.
3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos, como se verifica no caso em apreço.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.